Tribunal: TJSP
Processo: 2094083-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Decisão agravada que convolou a recuperação judicial em falência e decretou a quebra das empresas recuperandas Tonon Bioenergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxembourg S.A. Abandono das atividades configurado. Ajuizamento de diversas ações trabalhistas decorrentes do não pagamento pelas recuperandas de créditos trabalhistas.

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Decisão agravada que convolou a recuperação judicial em falência e decretou a quebra das empresas recuperandas Tonon Bioenergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxembourg S.A. Abandono das atividades configurado. Ajuizamento de diversas ações trabalhistas decorrentes do não pagamento pelas recuperandas de créditos trabalhistas. Não cumprimento do plano de recuperação judicial. O princípio da preservação da empresa, que decorre do princípio constitucional da função social da propriedade e dos meios de produção, denominado pela doutrina de "função social da empresa", não pode ser invocado para justificar de forma ampla, abstrata e ilimitada, a manutenção da empresa que, em recuperação judicial, ostensivamente, não cumpre as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial ou sequer encontra-se em atividade. Hipótese que justifica a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do art. 73, inc. IV, c/c art. 61, §1o, ambos da Lei no 11.101/05. Decisão mantida. Agravo desprovido.